Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. DEMORA DESARRAZOADA NA AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar parcialmente a liminar deferida e condenar o réu, em definitivo, em obrigação de fazer consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico vascular prescrito anteriormente ao paciente requerente, já realizado pelo réu."
2. Em razões recursais, a parte autora requer a condenação do Distrito Federal pelos danos morais e estéticos, ante a falha no serviço público prestado.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 54622311). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público deixa de intervir no feito, porquanto a demanda envolve direito individual e disponível (ID 57147151).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Contudo, no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), a qual responsabiliza o Estado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
8. No caso, o autor (idoso e diabético), internado desde 27 de dezembro de 2021 no Hospital Regional do Gama (HRG), com diagnóstico de lesão no ligamento do ombro esquerdo e pé diabético, com necrose, aguardou por 13 dias a sua submissão ao tratamento médico adequado. Somente no 14o dia (10/01/2022), por determinação judicial (ID 54622186), o recorrente foi submetido à avaliação médica, seguida de cirurgia vascular, a qual resultou na amputação de um dos dedos de seu pé direito (ID 54622194, Pág. 4, 54622253).
9. Nesse contexto, é inconteste a responsabilização civil do Estado no seu viés subjetivo. Com efeito, mesmo ciente da comorbidade do autor (diabetes), da existência de necrose em parte do pé direito e dos riscos de sequelas decorrentes da demora, não foi ofertado o atendimento médico eficaz ao quadro clínico do autor no hospital em que estava internado, assim como houve a recusa de atendimento por outras unidades médicas que possuíam médicos vasculares (ID 54622185). A inação do poder público agregou angústia e sofrimento ao autor/recorrente, mormente porque a demora na intervenção médica culminou no agravamento de suas lesões (ID 54622183).
10. Ademais, o autor sofreu lesão aparente, permanente ou irreversível, porquanto um dos dedos de seu pé direito foi amputado. A omissão do poder público, consubstanciada na excessiva espera pelo atendimento médico, foi determinante para o avanço da necrose do dedo do pé do autor e, em consequência, para a amputação do órgão (ID 54622183, pág.1, ID 54622183, pág. 2 e ID 54622253).
11. Destarte, configuram-se preenchidos os requisitos legais para a responsabilização do ente público pelos danos morais e estéticos causados ao autor. Importa ressaltar que o dano estético é cumulável com o dano moral quando, apesar de derivados do mesmo evento, suas consequências puderem ser separadamente identificáveis (Resp 1.011.437/RJ e enunciado de súmula no 387, do STJ).
12. Quanto ao valor dos danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
13. No tocante aos danos estéticos, a amputação do dedo do pé direito gerou sequela definitiva e atingiu a integridade física do autor. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo (Acórdão n.1078856, 20160510028329APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018). Assim, considerada a natureza da lesão física permanente sofrida pelo autor, arbitro o dano estético em R$4.000,00 (quatro mil reais).
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor: a) os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); e b) os danos estéticos, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Os valores devem ser corrigidos pelo índice SELIC, a contar da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e do art. 3o da EC. 113/21, acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
15. Sem custas, diante da gratuidade de justiça ora concedida, e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.